Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima, de maneira incontroversa, da lide, não há se falar em ilegitimidade passiva.
2. Na espécie, ainda que a obrigação exigida seja pessoal, desvinculada do bem, a ausência de alteração de titularidade junto à prestadora de serviços perpetua o vínculo estabelecido entre as partes antes da efetiva alienação do bem, incumbindo ao anterior proprietário a responsabilidade pelo pagamento das faturas em aberto, independentemente de o réu ter efetivamente usufruído do serviço prestado.
3. Ainda que haja nos autos comprovação da transferência do imóvel, não incumbe ao fornecedor dos serviços o ônus de conferir se o usuário contratante deixou de usufruir do serviço em razão da alienação do imóvel, principalmente porque o ajuste entre o consumidor e a concessionária é feito para ser prestado de forma contínua e sem prazo determinado. 3.1. Assim, para que seja alterada a parte devedora da relação contratual, imperioso promover a alteração da titularidade, de maneira formal, na prestadora do serviço, ônus do qual não se desincumbiu o réu, razão pela qual deve ser mantida a sentença que o condenou o pagamento dos débitos em aberto.
4. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.